Tribunal: TCU
Processo: 007.550/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de Pensão Civil emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil em benefício da Sra. Clelia Santocchi Nogueira, concedendo-lhe o respectivo registro; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e à interessada.